Tribunal: TJMT
Processo: 1000851-46.2023.8.11.0030
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-08-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000851-46.2023.8.11.0030
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Simples]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ADAO BENEDITO DA RESSURREICAO - CPF: 053.093.581-37 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), EROTILDE MOREIRA DA SILVA - CPF: 029.282.021-61 (ASSISTENTE), ADAMIL MOREIRA DA SILVA - CPF: 040.733.271-51 (ASSISTENTE), AQUINA CRISTINA DOS SANTOS - CPF: 709.529.771-17 (ASSISTENTE), EMILY CRISTYNA DO NASCIMENTO - CPF: 049.333.751-27 (ASSISTENTE), IVONE SILVA SALES - CPF: 013.711.441-92 (ASSISTENTE), MOACIR DA SILVA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal - Desembargador Paulo da Cunha

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) 1000851-46.2023.8.11.0030

RECORRENTE: ADAO BENEDITO DA RESSURREICAO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA –HOMICÍDIO SIMPLES (ART.
121,
CAPUT
DO CÓDIGO PENAL
) – PRETENDIDA A DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE –
AUSÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI
– IMPROCEDÊNCIA – DÚVIDAS ACERCA DO ELEMENTO SUBJETIVO - COMPETÊNCIA DO JÚRI PARA APRECIAÇÃO – SOBERANIA DOS VEREDICTOS –
DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – IMPOSSIBILIDADE – PRESENÇA DOS MOTIVOS PARA A SEGREGAÇÃO CAUTELAR
–
RECURSO NÃO PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A decisão de pronúncia encerra mero juízo de admissibilidade da acusação, sendo exigido tão somente a certeza da materialidade do crime e indícios suficientes de sua autoria.

O Superior Tribunal de Justiça tem orientado no sentido de não deferir ao condenado o direito de recorrer em liberdade quando presentes os motivos para a preventiva e permaneceu segregado durante a persecução criminal.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por ADÃO BENEDITO DA RESSURREIÇÃO contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nobres que o pronunciou pela suposta prática do delito de homicídio simples, previsto no artigo 121,
caput,
do Código Penal (id. 208659289).

Nas razões recursais, a Defensoria Pública requer a desclassificação do delito de homicídio simples para o de lesões corporais seguido de morte, além do direito de recorrer em liberdade (id. 208659307).

Em contrarrazões, o Ministério Público postula o não provimento do recurso defensivo (id. 208659310)

Nesta instância revisora, a douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso defensivo (id. 226479164).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Da desclassificação.

ADÃO BENEDITO DA RESSURREIÇÃO
foi denunciado como incurso nas penas do
artigo 121,
caput,
do Código Penal,
pela prática do fato delituoso que se segue (id. 208653285):

“Na data de 23 de julho de 2023, por volta das 21h30min, na residência localizada na Rua W, n. 55, Bairro Jardim Petrópolis, Município de Nobres-MT, o denunciado ADÃO BENEDITO DA RESSURREIÇÃO, livre e consciente do caráter ilícito de sua conduta, matou a vítima Moacir da Silva. Consta dos inclusos autos de Inquérito Policial, que o denunciado ADÃO BENEDITO DA RESSURREIÇÃO e Moacir da Silva estavam em uma confraternização na residência do último, quando iniciaram uma discussão, tendo o denunciado ADÃO agredido a vítima Moacir, que veio a cair ao solo, causando a sua morte”.

Na hipótese, o recorrente busca a desclassificação do delito de homicídio simples para o de lesões corporais seguida de morte ao argumento de que o recorrente não tinha a intenção de matar a vítima.

Com efeito, a decisão de pronúncia não é sentença condenatória, mas mero juízo de admissibilidade. Nesta fase processual, cabe ao juízo singular avaliar a presença de provas acerca da materialidade do delito e indícios mínimos de autoria, conforme preceitua o art. 413 do Código de Processo Penal.

Nesse mesmo sentido, trago a lição de Fabbrini Mirabete

(MIRABETE, JF. Código de Processo Penal, 10ed. São Paulo: Atlas, 2004, p. 1084):

“É necessário, também, que existam indícios suficientes de autoria, ou seja, elementos probatórios que indiquem a probabilidade de ter o acusado cometido o crime. Não é indispensável, portanto, confissão do acusado, depoimentos de testemunhas presenciais etc. Como juízo de admissibilidade, não é necessário à pronúncia que exista certeza sobre a autoria que se exige para a condenação”.

Desse modo, não há necessidade de certeza de prova, mas sim de indícios, ainda que os mesmos apresentem uma dúvida razoável, mormente porque tais questões serão dirimidas pelo Conselho de Sentença, eis que competente para julgar os crimes dolosos contra a vida, por determinação constitucional.

Portanto, somente cabe a despronúncia se a ação penal for considerada descabida, eis que exige prova inequívoca, de maneira que a tese defensiva seja a única plausível nos autos.

É dizer que, para que o acusado seja impronunciado ou o delito desclassificado, é impositivo que todas as provas dos autos, sem qualquer exceção, subsidiem a versão defensiva, o que não é o caso dos autos

In casu
, verifica-se que a materialidade restou devidamente comprovada pelo boletim de ocorrência (id. 208653264), pela certidão de óbito (id. 208653273), bem como pelo laudo pericial da vítima (id. 208659272).

Quanto aos fatos, embora o acusado negue A AUTORIA, a testemunha AQUINA CRISTINA DOS SANTOS, ao ser ouvida sob o crivo do contraditório, deu detalhes dos fatos que culminaram com a morte de Moacir da Silva.

Enquanto Adão alega que somente empurrou a vítima pelo peito, vindo ela a cair e consequentemente morrer, Aquina afirma que o réu teria derrubado a vítima da cama e na sequência, dado dois chutes na região torácica do ofendido.

Além disso, a testemunha disse que ouviu de Adão que este mataria a vítima.

Aliada à versão da testemunha Aquina Cristina, foi juntado aos autos Laudo pericial de id. 208659272, consignando que:
“Os achados necroscópicos, ao exame externo e interno, são compatíveis com óbito por traumatismo torácico e abdominal com consequente choque hipovolêmico, sendo esta a causa imediata”
.

Assim, não é incontroversa a alegação de que o recorrente não possuía a intenção de ceifar a vida da vítima, especialmente porque as provas produzidas não indicam indene de dúvidas que o recorrente não tinha intenção de matá-la.

Não bastasse, em desfavor da tese defensiva, destaca-se o julgado da Corte Sulista no sentido de que,
“inexistindo elementos suficientes para embasar a tese defensiva, ao menos nesta etapa, de ausência de animus necandi na conduta dos acusados, motivo pelo qual não há de se falar em desclassificação para o delito de lesão corporal. [...]”
(Recurso em Sentido Estrito, No 70080814775, Terceira Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Rinez da Trindade, Julgado em: 29-08-2019).

Assim, presente, no caso dos autos, materialidade e indicativos de autoria, a lastrear a competência constitucional do Tribunal do Júri, inviável a desclassificação para o delito de lesões corporais, conforme requerido pela Defensoria Pública.

No tocante ao pedido acerca do direito de recorrer em liberdade, o c. STJ firmou entendimento no sentido de que inexiste lógica em deferir o direito de recorrer em liberdade se o agente que permaneceu preso durante a persecução criminal e estão presentes os motivos para a segregação preventiva (RHC no 66.735/SP – Relator: Min. Jorge Mussi – 24.2.2016; HC 478.738/SP – Relator: Min. Joel Ilan Paciornik – 3.6.2019).

Nesse sentido, esta e. Câmara decidiu:

“(...) Se o paciente permaneceu preso durante toda a instrução processual, não há razão para permiti-lo recorrer em liberdade, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia preventiva, não se mostra adequada a soltura dele depois da condenação na instância singela. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.”
(HC 1010732-45.2020.8.11.0000 – Relator: Des. Orlando De Almeida Perri – Primeira Câmara Criminal – 21.7.2020)

No caso, persistem os fundamentos para a segregação provisória do apelante, sobretudo ao considerar a sua condição de reincidente, motivo pelo qual deve ser mantida a prisão cautelar do recorrente.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso da defesa de ADÃO BENEDITO DA RESSURREIÇÃO, para manter a pronúncia do recorrente pela prática do delito de homicídio simples, previsto no artigo 121,
caput
do Código Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2024